Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733155-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JILSON GOMES DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jilson Gomes de Souza Ferreira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de revisional de contrato, indeferiu a tutela de urgência postulada, por considerar que as teses de abusividade da taxa de juros contratada e de ilegalidade da incidência de tarifas não parecem se coadunar com o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento dos recursos especiais n° 1.061.530/RS, 1.578.553/SP, 1.251.331/RS e 1.639.259/SP, todos sob o rito dos recursos repetitivos. Com outras palavras, a decisão recorrida reputou não configurado o requisito da probabilidade de êxito das referidas teses e, em consequência, da alegada inexistência de mora que fundamentou o pedido de depósito de parcela incontroversa e de óbice de negativação de seu nome em cadastros de maus pagadores. Em suas razões, o agravante reitera os argumentos expendidos na petição inicial e que fundamentaram o pedido de tutela de urgência indeferido na instância de origem. Afirma que os juros são abusivos, porque estipulados muito acima da média de mercado, prevista na tabela do Banco Central do Brasil. Sustenta a aplicação dos temas 27 e 234 do IRDR, bem assim que a decisão recorrida afrontou a orientação fixada no julgamento do recurso especial no 1.061.530/RS. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para deferir a tutela de urgência postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, nominada pelo recorrente como pedido de efeito suspensivo (que, se apreciado in litteris culminaria na constatação de que tal providência jurisdicional não surtiria o efeito verdadeiramente almejado pelo agravante, por inexistir provimento jurisdicional positivo a ser sobrestado em sede de tutela liminarmente proferida no âmbito recursal): a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se o sustentado periculum in mora, ante os prejuízos que podem advir ao recorrente, no caso de abstenção do pagamento das prestações na forma convencionada entre as partes, quais sejam, a anotação de seu nome em cadastro de maus pagadores e a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ainda que os juros contratuais, estipulados em 3,31% (três vírgula trinta e um por cento) sejam superiores à taxa média apurada pelo BACEN para o período do contrato – 1,91% (um vírgula noventa e um por cento), tal taxa contratual, por não superar o dobro da média apurada, não parece se apresentar, por si, abusiva, sobretudo porque sua fixação pode ter levado em conta aspectos particulares da relação contratual mantida com a parte agravada, como, por exemplo, o score ostentado pelo recorrente junto à instituição financeira concedente. Como ressaltou o ilustre magistrado singular, ao proferir a decisão agravada: “(...) conforme precedente da Segunda Seção do STJ, esse Colendo Tribunal Superior firmou, no julgamento do REsp n° 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento de que as operações de crédito contratadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação legal dos juros remuneratórios, de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores aos juros moratórios e, também, superiores à taxa média do mercado, por si só, não indica abusividade”. Tal posicionamento parece se adequar ao entendimento da egrégia 4a Turma Cível a respeito do tema (veja-se, por exemplo, o acórdão no 1795688, dentre outros). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator